Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730511-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: RICARDO GARCIA FERREIRA D E S P A C H O A parte autora/apelante, por meio da petição de ID 17997064, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Preclusas a vias impugnativas, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator